Tribunal: TJSP
Processo: 1000480-25.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora com relação aos danos morais – Cobrança indevida, mas que não colocou a parte requerente em situação vexatória frente a terceiros, nem trouxe ofensa à sua honra ou dignidade – Ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes – Mero aborrecimento ou dissabor, que não

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora com relação aos danos morais – Cobrança indevida, mas que não colocou a parte requerente em situação vexatória frente a terceiros, nem trouxe ofensa à sua honra ou dignidade – Ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes – Mero aborrecimento ou dissabor, que não configura agressão a direito da personalidade, como a honra, imagem ou dignidade – Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066863
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000480-25.2018.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante SUELI
APARECIDA POMPEU RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000480-25.2018.8.26.0294 -Voto no
2
VOTO No:
24093
APELAÇÃO:
1000480-25.2018.8.26.0000
COMARCA:
JACUPIRANGA (2a VARA JUDICIAL)
APTE.:
SUELI APARECIDA POMPEU RIBEIRO
APDO.:
BANCO BMG S.A.
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de parcial
procedência Recurso da autora com relação aos danos morais
Cobrança indevida, mas que não colocou a parte requerente em
situação vexatória frente a terceiros, nem trouxe ofensa à sua
honra ou dignidade
Ausência de inscrição em cadastro de
inadimplentes
Mero aborrecimento ou dissabor, que não
configura agressão a direito da personalidade, como a honra,
imagem ou dignidade Sentença ratificada, nos termos do art.
252 do RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de fls.
190/191 cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, determinando a cessação dos
descontos a título de RMC no benefício da autora.
Apela a autora às fls. 193/217 com relação aos danos morais,
alegando que o banco apenas contestou sem apresentar o contrato, de modo que deve ser
considerado revel. Aduz que a conduta abusiva do réu o impediu de realizar nova
contratação de consignado, refletindo negativamente em sua vida financeira e
caracterizando dano moral.
Recurso tempestivo, sem preparo (gratuidade de justiça) e não
respondido.
É o relatório.
2.- A sentença deve ser mantida.
O banco réu ofereceu contestação, sendo que o simples fato de não
apresentar cópia do contrato firmado não se confunde com revelia.
Não se vislumbra nos autos qualquer repercussão social negativa da
cobrança indevida, sequer havendo prova de que a autora foi impedida de contratar com
outra instituição, conforme alega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000480-25.2018.8.26.0294 -Voto no
3
Além disso, a apelante admite que buscou contratar empréstimo e
não enga que o valor lhe foi disponibilizado.
A propósito, confira-se como já decidiu este E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
“APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Rescisão do contrato de prestação de telefonia com envio de
cobranças após o término da relação contratual. Cobrança Indevida.
Ausência de efetiva negativação. Danos morais não configurados. Mero
aborrecimento que não induz a recomposição de índole pecuniária. Dano
material não comprovado (art. 940, do Código Civil) - Determinação para
repetição do indevido em dobro - Inadmissibilidade - Repetição de
indébito que se impõe somente em face daquilo que se pagou em excesso.
Não demonstrado efetivo pagamento do indevido, de rigor o afastamento
da incidência do dispositivo legal Recurso parcialmente provido.”1
“DANO MORAL - Embora configure ato ilícito a cobrança de débitos
inexigíveis na fatura do cartão de crédito da parte autora, na espécie, não
caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a
cobrança efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante
terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente,
ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de
dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a
honra, imagem ou dignidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Manutenção da r. sentença quanto ao reconhecimento da sucumbência
recíproca, uma vez que as partes restaram vencidas em partes de igual
relevância. Recurso desprovido.”2
Também esta C. 38a Câmara de Direito Privado assim já decidiu:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA - Muito embora as cobranças
tenham sido realizadas após o pagamento da dívida, o serviço de cobrança
só foi acionado em razão da mora voluntária da autora. Além disso, não
houve qualquer publicidade do evento a terceiros. Dessa forma, não tendo
sido atingida a honra da autora, não há que se falar em dano moral ART.
252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
1 TJSP, Apelação no 0000447-38.2012.8.26.0011, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI,
j. em 25 de fevereiro de 2016.
2 TJSP, Apelação no 1070056-47.2014.8.26.0100, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. em 1o de
fevereiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000480-25.2018.8.26.0294 -Voto no
4
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”3
Desse modo, aplica-se o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça, que dispõe:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, com fundamento na regra supracitada, ratifico a sentença,
que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Nos termos do art. 85, § 11 do CPC4, ficam os honorários
advocatícios de sucumbência majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 TJSP, Apelação no 0016566- 92.2011.8.26.0566, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. em 18 de setembro de 2013.
4 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...) §11 O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal,
no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000480-25.2018.8.26.0294 -Voto no
5